Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DE MULTA E JUROS LEGÍTIMOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da empresa credora, nos quais alegou inexigibilidade do título extrajudicial de confissão de dívida por cláusulas abusivas, excesso de execução e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o pedido de conhecimento do recurso no duplo efeito deve ser recebido; (ii) verificar se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (iii) definir se o título executivo de confissão de dívida é líquido, certo e exigível, considerando as cláusulas de multa e juros; (iv) estabelecer se há excesso de execução, em especial quanto à cobrança de honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação cível é conhecida apenas em parte tendo em vista que já ostenta efeito suspensivo. 3.1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juízo, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC).
4. O instrumento de confissão de dívida firmado entre sociedades empresárias, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.
5. A multa estipulada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês são válidos em contratos empresariais, não incidindo a limitação prevista no CDC.
6. No caso dos autos, a análise da planilha de cálculo apresentada pela exequente revela que os valores cobrados estão em estrita conformidade com o instrumento de acordo, não havendo que se falar em excesso de execução neste ponto.
7. Ressai indevida a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em face da parte devedora, por se tratar de obrigação decorrente de contrato firmado apenas entre a credora e seu patrono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Excluída a cobrança de honorários contratuais. Sem honorários recursais. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento.
2. O instrumento de confissão de dívida firmado entre sociedades empresárias é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo válida a cobrança de multa moratória de 10% (dez por cento), em razão da natureza de contrato empresarial.
3. A cobrança de honorários advocatícios contratuais não pode ser imposta à parte contrária.